Tribunal: TJMT
Processo: 1005377-20.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1005377-20.2021.8.11.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Ivonildo Santos
Impetrado: Juiz da 1a Vara da Comarca de Rondonópolis/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Ivonildo Santos, apontando como autoridade coatora o Juiz da 1a Vara da Comarca de Rondonópolis/MT.
A impetrante relata que o paciente está sendo processado pela suposta prática do crime de homicídio, por fato ocorrido em 18.11.1996.
Aduz que a denúncia foi recebida em 8.7.1998, e que após tentativas infrutíferas de citação do paciente, o representante ministerial pugnou pela citação por edital, e posteriormente pela decretação da prisão preventiva, sob o fundamento da necessidade de se garantir a ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal [mandado expedido em 2.10.2003], bem como pela produção antecipada de provas, cuja audiência foi designada para o dia 4.5.2021, às 13h45min.
Assevera que não estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP a justificar a prisão preventiva, pois não é possível decretar a prisão de alguém somente pelo fato de não ter sido localizado para ser citado ou não ter comparecido nos autos, mormente quando falta contemporaneidade entre o fato delituoso e a ordem de segregação.
Pontua que a produção antecipada de provas foi fundamentada exclusivamente no aspecto temporal, o que não se justifica, à luz da jurisprudência dos Tribunais Superiores.
Com essas considerações, pede, liminarmente, a suspensão do processo, com a finalidade de evitar a produção antecipada de provas, bem como a revogação da prisão preventiva do paciente. No mérito, a confirmação do pleito antecipatório.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Firmada essa premissa, constato que a tutela de urgência almejada não merece ser deferida.
No caso dos autos, verifica-se que aparentemente foram exauridas as possibilidades de localização do paciente nos endereços constantes dos autos, para a efetivação da citação pessoal, e, só após, foi determinada a citação por edital.
Como cediço, é dever do acusado, ciente da ação penal, a manutenção seus dados atualizados perante o juízo pelo qual responde ao processo.
Demais disso, conforme dispõe o art. 366 do CPP:
"se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 312 do CPP”.
O Juízo de primeiro grau, ao que parece, fundamentou a necessidade de produção antecipada de provas e apontou motivos concretos para a decretação da prisão cautelar do paciente, na medida em que o acusado permanece foragido do distrito da culpa por aproximadamente 21 anos e o delito o ocorreu em 1996, circunstância apta a demonstrar que, em tese, o paciente não pretende colaborar com a Justiça.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada, sem prejuízo de análise mais detida quando do julgamento do mérito do presente writ.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 5 dias, preste as informações que reputar pertinentes.
Em seguida, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 31 de março de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator